Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-07.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009563-07.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS DE SOUZA - CPF: 033.748.521-65 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), CASSIO SABINO DE MORAIS - CPF: 060.895.311-38 (ADVOGADO), TATIANA ASSMANN MEINERZ - EPP - CNPJ: 05.825.100/0001-70 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145513655, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento da multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, após o pagamento do débito, conforme documentos que instruíram a exordial. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a reclamante foi surpreendida com a inclusão seu nome nos cadastros restritivos de crédito pela reclamada, em
26/05/2022
, referente ao débito no valor de
R$ 286,21 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

No entanto, afirma que quitou o referido débito em
12/05/2022
,
conforme comprovante de pagamento anexado no id. 145511327.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a parte autora, no dia 25/05/2021, contratou o plano SPEED FIBRA 100MB/20 e TW LITE - HD/20, com mensalidade no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos).

Assevera que, em 16/02/2022, a reclamante solicitou a desativação do plano, restando em aberto o valor de R$ 286,21 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), tendo enviado o nome da autora para inclusão no cadastro de inadimplentes em 13/05/2022.

Ainda, informa que a reclamante realizou o pagamento de valor diverso da dívida, razão pela qual não houve a quitação do débito.

Em sede de impugnação à contestação
(id. 145513654),
a autora anexou aos autos
prints
de conversas via
Whatsapp
junto à demandada, em que consta a informação de que o valor para pagamento seria de
R$ 286,02 (duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos).

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que

a reclamada procedeu à inclusão do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito em 26/05/2022, referente ao débito no valor de
R$ 286,21 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), o qual se encontra devidamente quitado em 12/05/2022
, conforme documento anexado no id. 145511327.

Desse modo, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em consequência,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 286,21 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos)
, e

condenar a recorrida, ao pagamento em favor da recorrente da quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Ainda, afasto a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022